Tribunal: TJBA
Processo: 8001404-50.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001404-50.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ODELIA JOSEFA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, FÉRIAS E GRATIFAÇÕES NATALINAS RECONHECIDAS EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULAR INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM CONSONÂNCIA COM AS VERBAS RECONHECIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA SOBRE DÉBITOS FAZENDÁRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO. TEMA Nº 1.361 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.505.031/RS). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Formoso contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição do respectivo requisitório de pagamento, decorrente de condenação judicial ao pagamento de diferenças remuneratórias, férias e gratificações natalinas devidas a agente comunitária de saúde.

2. O recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade do cumprimento de sentença por alegado cerceamento de defesa. No mérito, alega excesso de execução, desconformidade dos cálculos homologados com o título executivo judicial, cumulação indevida de execuções e necessidade de observância da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto aos critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. As questões submetidas a julgamento consistem em verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a alegada nulidade do cumprimento de sentença por cerceamento de defesa, a existência de excesso de execução ou de cumulação indevida de execuções, e a incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021 sobre o débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo impugnam os fundamentos determinantes da sentença recorrida, permitindo a exata compreensão da controvérsia devolvida ao Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa.

5. A alegação de cerceamento de defesa não procede, porquanto o Município foi regularmente intimado, por meio do sistema eletrônico oficial, para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, permanecendo inerte, circunstância que ensejou a preclusão da faculdade processual correspondente.

6. A intimação eletrônica realizada por intermédio do sistema processual oficial satisfaz a prerrogativa de intimação pessoal assegurada à Fazenda Pública, produzindo todos os efeitos jurídicos previstos na legislação processual.

7. O cálculo homologado observou as verbas expressamente reconhecidas no título executivo judicial, limitando-se às diferenças remuneratórias, férias e gratificações natalinas devidas à exequente, acrescidas dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

8. As alegações de excesso de execução formuladas pelo Município encontram-se amparadas em demonstrativos intermediários produzidos ao longo da tramitação processual, e não no cálculo efetivamente homologado pelo Juízo de origem, inexistindo demonstração concreta de inclusão de parcelas estranhas ao título executivo ou de extrapolação dos limites da condenação.

9. A apresentação de sucessivos demonstrativos de atualização do débito no curso do cumprimento de sentença não caracteriza instauração de múltiplas execuções nem evidencia cobrança em duplicidade, tratando-se de mera atualização do crédito exequendo.

10. Assiste parcial razão ao recorrente quanto à necessidade de observância da Emenda Constitucional nº 113/2021. Nos termos do Tema nº 1.361 de Repercussão Geral (RE nº 1.505.031/RS), o trânsito em julgado de decisão que prevê índice específico de correção monetária ou juros não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes.

11. Verificado que o cálculo homologado permaneceu adotando a Taxa Referencial (TR) e os critérios anteriores de juros de mora mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, impõe-se a adequação da conta exequenda para observância do regime constitucional superveniente a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a adequação dos critérios de atualização do débito aos parâmetros estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

TESE DE JULGAMENTO:

13. Não se configura excesso de execução quando o cálculo homologado observa os limites do título executivo judicial e a insurgência recursal se fundamenta em demonstrativos intermediários não acolhidos pela sentença, desacompanhada de memória de cálculo apta a demonstrar concretamente a divergência alegada.

14. A superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a observância do regime nela instituído para atualização dos débitos fazendários ainda pendentes de pagamento, ainda que o título executivo judicial transitado em julgado tenha previsto índices diversos de correção monetária e juros de mora.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 100; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, §7º, 525, §§4º e 5º, 534, 535, 932, III, e 1.010, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 1.361 de Repercussão Geral (RE nº 1.505.031/RS); STJ, AREsp nº 2.713.053/GO; TJRN, Apelação Cível nº 0000547-92.2012.8.20.0129; TJRN, Apelação Cível nº 0104007-09.2017.8.20.0101.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001404-50.2016.8.05.0041
, que figuram como parte recorrente
MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO
e parte recorrida
ODELIA JOSEFA DOS SANTOS SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para determinar a adequação dos critérios de atualização do débito aos parâmetros estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência, mantidos os demais termos da sentença
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA